Tribunal: TJDFT
Processo: 0751776-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET. RESCISÃO CONTRATUAL FORMALIZADA. COBRANÇAS POSTERIORES RESTRITAS A OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS RESIDUAIS EQUIPAMENTO EM COMODATO. RESPONSABILIDADE DE GUARDA E DEVOLUÇÃO DO ASSINANTE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, quanto à RSS Navarro ME e Maria de Lourdes Santiago Penna Teixeira, por ilegitimidade passiva, e, em relação à MLR, rejeitou os pedidos indenizatórios, reconheceu a rescisão contratual a contar de 11/02/2025 e acolheu pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento de R$ 525,16 (encargos residuais da relação contratual).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que demonstrada sua hipossuficiência econômica através da documentação que acompanha a peça de ID 81630531. Contrarrazões no ID 81428068.
3. Na inicial, alega a parte autora que o contrato de prestação de serviços de telefonia e internet, firmado em 01/08/2024, foi rescindido em 11/02/2025. Aduz que, a despeito da formalização da rescisão contratual, vem sendo incessantemente assediada por cobranças indevidas, evidenciando a persistência da requerida em descumprir o pactuado.
4. O autor interpõe recurso inominado, pleiteando a reforma integral do julgado, com reconhecimento de abusividade nas cobranças pós rescisão e indenização por danos morais.
5. Em contrarrazões, a recorrida MLR suscita o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Defende ainda a legitimidade das cobranças residuais, destaca inadimplemento e não devolução do equipamento em comodato, e pugna pela manutenção da condenação de R$ 525,16.
6. O recurso ataca os fundamentos centrais da sentença (rescisão reconhecida, inexistência de dano moral e legitimidade das cobranças residuais). Preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
7. A relação entre autor e a recorrida MLR é de consumo (arts. 2o e 3o, CDC). Consta dos autos pedido formal de rescisão em 11/02/2025 (Termo Aditivo/Rescisão), conforme ID 81417787, e emissão de cobrança pelo equipamento em comodato (R$ 478,00) após o distrato (ID 81428030), além dos encargos residuais reconhecidos na sentença, no importe de R$ 525,16 (ID 81428031). A sentença também declarou a rescisão a partir de 11/02/2025. Esses elementos estão suficientemente comprovados nos autos.
8. Nessas condições, são indevidas cobranças por prestação de serviço após a data da rescisão, mas subsistem as obrigações contratuais residuais (mensalidade proporcional/multa de fidelidade e devolução do equipamento em comodato), cuja exigência não contraria o CDC, quando fundada no contrato e na prova dos autos.
9. Com relação ao pleito de danos morais, não há registro de negativação indevida nem de cobrança vexatória (art. 42, CDC). O conjunto probatório revela envio de boletos/mensagens de cobrança, sem extrapolação do regular exercício do direito de crédito e sem demonstração de abalo relevante à personalidade do consumidor. O quadro traduz mero dissabor, insuficiente para reparação moral. Mantém-se a também a improcedência do pedido de danos morais.
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.